Tribunal: CARF
Processo: 10435.720530/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720530/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.792 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
Elemento de Prova. Não Apreciados. Cerceamento. Defesa. Nulidade.
Configura preterição do direito de defesa a não apreciação de elementos
juntados a título de prova com a impugnação, devendo ser declaradas nulas as
decisões assim proferidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado)
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 108 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 09-68.960 - 7a Turma da DRJ/JFA de 12/12/18 (fls. 99 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 65 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 50 e ss), que decidiu não homologar compensações constantes em DCOMPs,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720530/2011-82
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.792 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720530/2011-82

conforme Parecer Fiscal de fls. 46 e seguintes, vinculadas ao Pedido de Ressarcimento de PIS Não-
Cumulativo – Mercado Interno do 3o trimestre de 2009.
I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se o transcreve seu essencial:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à Dcomp no 32218. 25575.270111.1.3.10-7990, transmitida para
compensar débitos com crédito decorrente de alegado saldo credor passível de
ressarcimento, referente ao PA 3o trimestre de 2009, PIS não-cumulativo mercado
interno.
Por meio do Despacho Decisório no 341, fl. 50, a autoridade tributária indefere o pedido
de ressarcimento e não homologa as compensações declaradas, fundamentada em base
ao Parecer Fiscal, de fls. 46/49. Em suma, aduz a autoridade tributária que todos os
créditos apurados pela interessada não foram suficientes para a quitação dos próprios
débitos da Cofins, declarados pela interessada.
Contudo, os créditos apurados pelo contribuinte, tx vi legis citadas, sequer
foram suficientes (salvo no mês de julho), para quitar os débitos da PIS,
apurados no 3 o trimestre de 2009, pelo que não há que se falar em crédito
acumulado no trimestre, visto que foram totalmente utilizados, restando débitos
pagar, tal qual demonstrado nos DACON's (fls. 21, 27 e 34), declarados nas
DCTF's (fls. 38/41) e espelhados na Tabela II:
A autoridade tributária propõe a aplicação de multa isolada pela não homologação das
compensações declaradas.
Em 09/05/2011, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
08/06/2011, protocola manifestação de inconformidade, fls. 65/75, para pleitear a
revisão do despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito suficiente para
compensação do débito declarado.
A interessada alega que comercializa diversos produtos sujeitos à alíquota zero da
Contribuição para o PIS e da Cofins e que, com base no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, possui o direito a manter os créditos que porventura apurar.
Alega também que a autoridade tributária, ao apreciar apenas a DCTF e o Dacon fez
uma análise parcial do crédito, uma vez que não apreciou os arquivos complementares
que encaminhara para apreciação por parte da autoridade tributária. Ao ensejo:
Da leitura da decisão ora impugnada, resta claro que o AFRFB que analisou
os PER/DCOMPs da Impugnante, concluindo pela não-homologação das
compensações realizadas, limitou-se a examinar os DACON's e as DCTF's
apresentadas no ano de 2009 pela Impugnante. Conforme já disse a
Impugnante, a empresa busca com a compensação realizada o ressarcimento,
via compensação, dos créditos que não foram oportunamente utilizados através dos
DACON's apresentados à época. Por óbvio que tais DACON's não evidenciavam os
créditos em tela.
Não houve, de conseguinte, qualquer exame aos arquivos digitais enviados pela
Impugnante e que, na forma dos atos normativos infralegais (INSRF 86/2001 e INSRF
981/2009), consubstanciavam o seu direito creditório. Houve, assim, uma apreciação
incompleta dos dados e informações colacionados pela Impugnante e que
fundamentavam o seu crédito.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.792 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720530/2011-82

No mérito, alega o direito a apurar créditos sobre os produtos que
comercializa. Solicita a nulidade do Despacho por alegar que não houve a
devida análise dos créditos declarados.
Informa não ter sido intimada da autuação relativa a multa isolada.
Solicita
perícia
contábil-fiscal
para
apreciação
da
documentação
complementar a que alega ter fornecido à autoridade tributária quando da
ação fiscal sofrida.
A manifestante solicita a nulidade do despacho decisório, por inobservância
ao devido processo legal, solicita o provimento da inconformidade e a
homologação total da compensação por ela apresentada. Por fim, solicita
perícia contábil-fiscal.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
Em suma, a lide refere-se a crédito a que a manifestante alega possuir direito em função
de documentação complementar que alega ter apresentado à autoridade tributária
quando do procedimento fiscal aberto para apuração do crédito.
A autoridade, por sua vez, após apreciar os Dacons e as DCTFs referentes ao período de
apuração em questão, concluiu pela não existência do crédito pleiteado, uma vez que o
crédito efetivamente demonstrado não foi suficiente, sequer, para a quitação dos débitos
confessados em DCTF.
De fato, a demonstração da apuração dos débitos e dos créditos da Contribuição para o
PIS e da Cofins era realizada, à época dos fatos, por meio do Dacon - Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais, que, ainda que instrumento informativo (não
declaratório) é o instrumento hábil para tais demonstrações. E qualquer documentação
apresentada é meio de prova para o que se demonstra previamente.
Todavia, no caso, a interessada não demonstrou o crédito pleiteado, seja por meio de
Dacon retificador (meio oficial para tanto), ou por meio de outros demonstrativos ou
planilhas que pudessem servir de suporte à análise, e quis que a autoridade tributária
referendasse uma apuração diversa da que foi demonstrada por ela própria.
Vale salientar que, ainda que tivessem sido encontrados, nos autos do presente processo,
planilhas ou outros demonstrativos que pudessem demonstrar o crédito pleiteado, tal
crédito, para ser efetivamente reconhecido, demandaria respaldo em documentação
probatória (contábil e fiscal). E, repise-se, não foram localizados quaisquer documentos
demonstrativos e comprobatórios do crédito alegado.
Ainda que houvessem, persistiria a necessidade de cumprimento da obrigação de
demonstrar, por meio oficial, a saber: Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais (Dacon), instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 2004, o qual, por
meio do art. 3o obrigava ao sujeito passivo a manutenção do controle de todas as
operações que influíssem na apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.792 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720530/2011-82

Cabe ao caso o entendimento estatuído na Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de
aplicação subsidiária ao rito processual do Decreto n.o 70.235, de 1972, que estabelece,
em seu art. 36, que cumpre ao interessado a demonstração e a prova dos fatos que tenha
alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, o qual afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, a mera alegação da existência do direito creditório.
A solicitação de perícia técnica (contábil-fiscal) para a apuração do crédito não se faz
necessária no âmbito administrativo uma vez que este não é o meio adequado para tal
demonstração, conforme o entendimento apresentado neste voto. Deste modo, nego o
pedido.

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
(...)
Da leitura do acórdão recorrido, resta evidenciado que a autoridade julgadora fundou
sua conclusão pela inexistência do crédito exclusivamente no fato de que não
identificou o crédito pretendido pela pessoa jurídica no DACON, Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais (Dacon), indeferindo, inclusive, o requerimento da
contribuinte de realização de prova pericial, considerada pela autoridade administrativa
como dispensável para o caso sob vertente.
É indispensável, todavia, lembrar que no âmbito do processo administrativo tributário
vige o Princípio da Verdade Material. Verificada a divergência entre a Declaração de
Compensação e as informações constantes do DACON, seria indispensável oportunizar
à Recorrente a comprovação de seu direito creditório por outros meios (outras
declarações fiscais, documentos contábeis).
Tal óbice teria sido facilmente afastado caso a autoridade julgadora houvesse acatado o
pedido de periciamento requestado pela Recorrente.
(...)
A mera ausência de retificação dos DACONS não pode ensejar o indeferimento sumário
do direito creditório da Recorrente, sob pena de se malferir os Princípios da Verdade
Material e da Boa-Fé.
Nesse sentido, é o posicionamento desse E. Conselho, conforme ressai dos acórdãos a
seguir transcritos:
(...)

A Recorrente, ao final, requer “se digne esse E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em dar provimento ao presente Recurso, para anular o acórdão recorrido,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.792 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720530/2011-82

determinando o retorno dos autos à instância a quo a fim de permitir o exame da documentação
apresentada juntamente com sua manifestação de inconformidade, afastando, assim, os óbices
formais impostos no acórdão recorrido”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Pede a recorrente para anular a decisão do Colegiado de 1o grau “a fim de permitir
o exame da documentação apresentada juntamente com sua manifestação de inconformidade”.
De fato, verifica-se que ao final da manifestação de inconformidade há uma lista de documentos
(v. fls. 76), que estariam a acompanhando o recurso:
LISTA DE DOCUMENTOS
1. PROCURAÇÃO;
2. ESTATUTOS SOCIAIS DA IMPUGNANTE;
3. RG E CPF DO SÓCIO ADMINISTRADOR;
4. OAB/PE DA OUTORGADA, subscritora da peça;
5. ÍNTEGRA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PAF;
6. CD COM PLANILHAS DOS ITENS QUE GERARAM O CRÉDITO E DOS
ITENS EXLCUÍDOS PELA IMPUGNANTE EM SEU LEVANTAMENTO, POR
SEREM MONOFÁSICOS.
Assim, embora a juntada dos itens de 1 a 5 sejam irrelevantes do ponto de vista de
solução da lide, o item 6, em tese, seria relevante para a apuração dos créditos que a contribuinte
alega ter direito.
Nos autos comprova-se que, de fato, tenha sido apresentada tal mídia em
acompanhamento à Manifestação de Inconformidade, pois, à fl. 95, registra-se o seguinte
despacho do órgão preparador:
1. Tendo em vista a apresentação de Manifestação de Inconformidade Tempestiva à fl.
61 e ss., visto que preenche o requisito da legitimidade, conforme procuração à fl. 73,
realizadas as pertinentes atualizações no sistema (Extrato do Processo à fl. 88 e 89).
2. Visto o que dispõe a Nota E-PROCESSO n° 15/2011, em 15 de junho de 2011, com a
determinação de conversão processos com mídias digitais em E-PROCESSO, deve
haver permanência dessas no local de digitalização, caso haja necessidade de
apreciação dessas provas, o órgão julgador deverá solicitar tais mídias ao órgão
preparador.
3. Sendo assim proponho o encaminhamento do processo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.792 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720530/2011-82

Contudo, da análise da Decisão de 1o grau conclui-se que tal mídia não fora
tomada em conta, pois, nem mesmo fora mencionada no voto do Relator.
Ora, se tais elementos de prova instruíram – como o despacho acima reproduzido
o comprova - o recurso dirigido ao Colegiado de primeira instância, mas não foram examinados
pelo d. Relator, então o cerceamento de defesa resta configurado, aplicando-se então o inciso II
do art. 59 do D. 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, dando-lhe provimento parcial, para
declarar nula a decisão a quo.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital